Tribunal: TJBA
Processo: 8051469-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051469-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RUIVALDO AZEVEDO LOBAO NETO

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILO SERGIO AMARO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de execução de astreintes formulado em cumprimento de sentença no bojo de mandado de segurança. O agravante sustenta o descumprimento da obrigação de fazer e requer a execução da multa cominatória fixada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução das astreintes quando a obrigação de fazer foi posteriormente cumprida e não mais subsiste interesse na imposição da sanção, tendo o agravante manifestado desinteresse na posse originalmente requerida.

III. Razões de decidir
As astreintes têm natureza coercitiva, e sua função é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.
A jurisprudência do STJ e de outros tribunais reconhece que, cessada a razão de ser da multa, é legítima a sua revogação, ainda que na fase de execução, caso demonstrada a desnecessidade ou a perda de eficácia da medida.
No caso concreto, o agravante foi efetivamente convocado para tomar posse, mas manifestou expressamente desinteresse no ato, solicitando ser reposicionado ao final da lista, o que demonstra ausência de prejuízo pelo suposto descumprimento.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8051469-31.2023.8.05.0000.2.AG, tendo, como Agravante,

RUIVALDO AZEVEDO LOBÃO NETO

e, como Agravados,

ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA